Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-12.2025.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800913-12.2025.8.14.0032

APELANTE: BRENO ABREU DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva de urgência. dosimetria da pena. inexistência de bis in idem. regime semiaberto. impossibilidade de substituição e de sursis. recurso desprovido.

i. caso em exame

1Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2.A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, sustentando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, regime mais brando e concessão de substituição da pena ou suspensão condicional.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa da culpabilidade configurou bis in idem por utilizar elementar do tipo penal; (ii) é cabível a redução da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando; (iii) estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de suspensão condicional da pena.

iii. razões de decidir

4. A exasperação da pena-base fundamentou-se na reiteração do descumprimento da medida protetiva, na invasão da residência da vítima, na destruição de bens e em gestos ameaçadores, circunstâncias que extrapolam a elementar do tipo e revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando alegação de bis in idem.

5. Inexistência de afronta à Súmula 444 do STJ, pois não houve utilização de inquéritos ou ações penais em curso, mas consideração de elementos concretos do próprio fato julgado.

6. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da pena aplicada e da circunstância judicial desfavorável.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, em razão do contexto de violência doméstica com grave ameaça, conforme Súmula 588 do STJ.

8. Inviável a suspensão condicional da pena, por superar o limite de 2 anos previsto no art. 77 do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração do descumprimento de medida protetiva, acompanhada de invasão de domicílio e atos intimidatórios, autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem configurar bis in idem. 2. É legítima a fixação do regime inicial semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 3. A prática de crime no contexto de violência doméstica com grave ameaça impede a substituição da pena privativa de liberdade, sendo incabível o sursis quando a pena supera 2 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 68 e 77; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2087290/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
B.A.D.C.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
, ao cumprimento da pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto, além do
valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais à vítima.

Narra a denúncia que (ID 32297812):

“(...)
no dia 02 de maio de 2025, por volta das 00h e 15m, na Rua Nilo Peçanha, próximo à escola Carim Melém, no bairro Terra Amarela, nesta cidade e comarca de Monte Alegre-PA, o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, a vítima M.V.S..

Consta dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar, durante patrulhamento de rotina, avistou o denunciado a uma distância aproximada de 100 metros da residência da vítima. Contra o denunciado, havia uma decisão judicial proferida em 25 de abril de 2025, no processo nº 0800861-16.2025.8.14.0032, que determinava, entre outras medidas, a proibição de aproximação do requerido a uma distância mínima de 500 metros da ofendida.

Apurou-se, ainda, que o descumprimento era reiterado. No dia 30 de abril de 2025, o denunciado já havia violado a medida ao invadir a casa da vítima, destruindo objetos pessoais e de trabalho dela.

Ademais, em 1º de maio de 2025, o acusado passou em frente à residência da vítima fazendo gestos de que a degolaria, o que motivou novas diligências policiais para localizá-lo, sem êxito naquela data.

A vítima confirmou em seu depoimento que possuía medidas protetivas contra o ex-companheiro e que, na data da prisão, foi informada por seu sobrinho que Breno estava rondando sua casa. Temendo por sua integridade, acionou a polícia, o que resultou na prisão do denunciado em um bar nas proximidades. A ofendida manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado. ”

Em
razões recursais (ID 32297918)
, a defesa questiona unicamente a
dosimetria da pena
, ao argumento de que, na primeira fase da dosagem da pena, a valoração negativa da
vetorial culpabilidade
teria incorrido em

bis in idem,
por utilizar
elemento inerente ao tipo penal
. Aduz, ainda, que a
fundamentação
adotada seria
genérica
e
abstrata
, ressaltando que teriam sido considerados fatos estranhos à denúncia, como suposta invasão de domicílio e destruição de objetos, em
afronta
a
Súmula 444 do STJ
. Por outro lado, argumenta que
inexiste

comprovação
robusta de
reiteração
apta a justificar a elevação da pena-base.

Assim, requer a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
de 2 (dois) anos de reclusão, com consequente fixação de
regime inicial mais brando
e análise da possibilidade de
suspensão condicional da pena
, caso redimensionada a reprimenda.

Em
contrarrazões (ID 32297922
), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronuncia-se
“pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença proferida ser mantida em sua integralidade”.
(Textual) (ID 33259731).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Conforme relatado, a irresignação da defesa restringe-se a dosimetria da pena imposta ao apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, especialmente no que concerne à
valoração negativa da culpabilidade na primeira fase
, e consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como ao
regime
inicial de
cumprimento da pena
e, ainda, à possibilidade de
substituição
da pena privativa de liberdade ou concessão de
suspensão condicional da pena
.

1. Da dosimetria da pena – alegação de
bis in idem

A defesa sustenta que a exasperação da pena-base teria configurado
bis in idem
, sob o argumento de que o juízo utilizou elemento inerente ao tipo penal — a ciência da ordem judicial — para majorar a reprimenda.

Sem razão à defesa.

Para melhor análise, transcrevo a parte da sentença que interessa:

“Em obediência ao art. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do acusado.

IV.1) ART. 24 A - LEI MARIA DA PENHA

Primeira Fase - Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

1. Culpabilidade: A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando que sua conduta ultrapassou a normalidade do tipo penal, evidenciando elevado grau de reprovabilidade. O réu tinha plena ciência da ordem judicial (intimado pessoalmente) e mesmo assim reiteradamente a descumpriu, inclusive invadindo a casa da vítima e destruindo objetos

PENA BASE: A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na jurisprudência, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. O entendimento consolidado é de que a exasperação da pena-base é proporcional e razoável quando há a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo suficiente, inclusive, a existência de uma única circunstância negativa para afastar a pena do mínimo cominado.

No presente caso, as circunstâncias foram valoradas negativamente, o que justifica a aplicação da pena acima do mínimo legal.

A culpabilidade do réu ultrapassa a normalidade do tipo penal. Diante desse contexto,
fixo a pena-base no patamar máximo de 3 anos e 6 meses de reclusão
, considerando que se revela não apenas proporcional à gravidade concreta do delito, mas também necessária para a repressão e prevenção da continuidade das condutas criminosas do acusado, garantindo a proteção da vítima e a efetividade das medidas judiciais.

Segunda Fase - Circunstâncias Agravantes e Atenuantes. Atenuantes: o réu negou os fatos, não confessando, mas colaborou na instrução processual segundo a defesa

Terceira Fase -não há causas especiais previstas para o art. 24-A da Lei Maria da Penha. Pena definitiva: 3 anos e 6 meses de reclusão.

IV.6) PENA DEFINITIVA:

Aplicação do concurso formal, consistente na pena mais grave 5 anos com 1/6, resultando
na PENA FINAL de 3 anos e 6 meses de reclusão.

IV.7) REGIME INICIAL: O regime inicial será o semiaberto, diante do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Pena

IV.8) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CP) E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP):

Nego a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por ausência dos seus requisitos legais, pois o mesmo não preenche os requisitos objetivos da medida, qual seja, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é também o entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos: Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

V. DA PRISÃO PREVENTIVA — REVOGAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REFORÇO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, prevista no art. 312 do CPP, e só deve ser mantida quando estritamente necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre mediante fundamentação concreta e observância do princípio da proporcionalidade (CF, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, art. 282, §6º).

No caso, embora inicialmente estivesse presente o periculum libertatis que justificou a decretação da custódia cautelar — descumprimento de medida protetiva recém-imposta e risco potencial à integridade da vítima — o cenário processual se modificou. Após regular instrução e julgamento, sobreveio sentença condenatória com aplicação de pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, quantum que por si só recomenda a adoção de medidas cautelares menos gravosas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e de indevida antecipação da pena, vedada pela jurisprudência do STF e STJ (HC 126.292/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 17/03/2015; STJ, RHC 122.131/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17/10/2023).

A incompatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial diverso do fechado tem sido afirmada reiteradamente pelos Tribunais Superiores, admitindo-se exceção apenas quando houver fundamentação concreta e atual que demonstre risco grave à vítima ou à instrução processual que não possa ser evitado por outras medidas (STF, HC 239.090/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01/07/2024; STJ, AgRg no HC 790.473/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/04/2023).

No caso em apreço, a vítima declarou em juízo que o réu não mantém residência em Monte Alegre, mas sim em Oriximiná/PA, e que não sente temor atual de sofrer novas agressões, desde que mantidas as medidas protetivas já deferidas. Tal declaração evidencia que não há risco iminente de reiteração delitiva que justifique a segregação extrema, especialmente porque é possível reforçar a tutela jurisdicional mediante proibição de aproximação, proibição de contato e recolhimento domiciliar noturno na comarca de domicílio do réu, cautelares previstas no art. 319 do CPP, aptas a assegurar a efetividade da decisão e a integridade da vítima.

Deve-se recordar que o art. 282, §6º, do CPP impõe ao juiz o dever de verificar, antes de decretar ou manter a prisão preventiva, se há medida cautelar diversa suficiente para atingir os mesmos fins, privilegiando-se sempre a solução menos gravosa. Essa diretriz foi reafirmada pelo CNJ na Recomendação nº 62/2020 e, mais recentemente, nas diretrizes de Política Nacional de Alternativas Penais, que incentivam a adoção de cautelares como forma de evitar encarceramento desnecessário, garantindo-se, ao mesmo tempo, a proteção da vítima.

Assim, a manutenção da prisão preventiva não se mostra mais proporcional ou necessária, sendo suficiente a ratificação das medidas protetivas de urgência (art. 22 da Lei 11.340/2006) e a imposição de cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), que se revelam adequadas para mitigar riscos residuais de reaproximação e preservar a tranquilidade da ofendida.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 282, §6º, 316 e 319 do Código de Processo Penal e art. 22 da Lei 11.340/2006, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de BRENO ABREU DA CRUZ, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e RATIFICO as medidas protetivas de urgência em vigor, reforçando-as e determinando, ainda, as seguintes cautelares:

a) Proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de suas residências e locais de trabalho, devendo manter distância mínima de 500 metros;

b) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, telefônico ou por interpostas pessoas;

c) Proibição de frequentar o município de Monte Alegre/PA, salvo para comparecimento a atos processuais previamente autorizados por este Juízo;

d) Comparecimento mensal em juízo (ou perante o juízo deprecado da comarca de Oriximiná) para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

e) Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga na comarca de Oriximiná/PA, enquanto perdurarem as medidas protetivas (art. 319, V, CPP);

f) Proibição de portar ou adquirir armas de fogo (art. 319, VI, CPP), devendo entregar eventual arma registrada no prazo de 24 horas.

VI.DA INDENIZAÇÃO - ARTIGO 387, INCISO IV DO CPP

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e em atenção ao pedido expresso formulado pela acusação, condeno o réu ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais à vítima.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, inserido no contexto de violência doméstica e familiar, gera um dano moral in re ipsa, ou seja, um dano presumido que decorre da própria prática do ato ilícito. A conduta do réu, ao ignorar deliberadamente uma ordem judicial destinada a proteger a integridade física e psíquica da ofendida, intensifica o sentimento de angústia, medo e desamparo, violando a dignidade e a tranquilidade da vítima.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), em casos de violência contra a mulher no ambiente doméstico, a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos morais não exige instrução probatória específica para demonstrar o sofrimento, pois o abalo psicológico é uma consequência direta e inevitável da conduta criminosa.

Dessa forma, considerando a gravidade do fato e o sofrimento infligido à vítima, a fixação de um valor indenizatório é medida que se impõe, não apenas como forma de compensação, mas também como reforço ao caráter protetivo da decisão judicial e à reprovação da conduta do agressor.

Diante disso, fixo o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago a título de indenização por danos morais, sem prejuízo de eventual liquidação complementar na via cível.

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu B.A.D.C., pela prática do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006, às penas já dosadas no capítulo próprio desta sentença, fixadas em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. ”

Como é cediço, o art. 68 do Código Penal consagra o sistema trifásico para aplicação da pena. Na primeira etapa, cabe ao magistrado fixar a pena-base à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; na segunda, incidem agravantes e atenuantes; na terceira, aplicam-se as causas de aumento ou de diminuição.

É certo que não se pode valorar negativamente circunstância que constitua elementar do tipo penal, sob pena de indevida duplicidade de valoração.

Todavia, ao examinar detidamente a sentença,
constato que a culpabilidade não foi negativada apenas porque o réu tinha ciência da decisão judicial.

O Juízo de origem consignou que a conduta do apelante ultrapassou a normalidade do tipo penal, evidenciando grau elevado de reprovabilidade, destacando que, mesmo regularmente intimado da medida protetiva, ele a descumpriu reiteradamente, inclusive
invadindo a residência da vítima e danificando objetos.

Entendo que a
reiteração do descumprimento
, aliada
à invasão do domicílio
e
à destruição de bens da ofendida
,
não constitui elementar do art. 24-A da Lei Maria da Penha
. Tais circunstâncias revelam
maior intensidade
do
desvalor da ação
e
maior desprezo
pela autoridade judicial e
pela integridade da vítima
, configurando um
acréscimo de censurabilidade
que autoriza a elevação da pena-base.

Ressalto que esses fatos constam expressamente da denúncia e foram confirmados em juízo, não se tratando de elementos estranhos ao processo ou não submetidos ao contraditório.

O contexto revela, dessarte,
sucessivos descumprimentos
em curto lapso temporal (30 de abril, 1º de maio e 2 de maio de 2025), inclusive com
gestos ameaçadores
, o que
evidencia comportamento mais gravoso
do que aquele ordinariamente esperado para o tipo penal.

Também
não vislumbro

afronta à Súmula 444 do STJ
, que dispõe ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. No presente caso,
não houve utilização de processos em andamento como maus antecedentes
, mas sim
análise das circunstâncias concretas do próprio fato julgado.

A propósito, esta Turma julgadora já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL SUPRIDO PELA MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a sentença considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito, destacando a reiteração das condutas e o descumprimento consciente mesmo após a inclusão da ofendida em programa especializado de proteção. A motivação é idônea, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08043573420258140006 30916079, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, verifico que
o apelante não se limitou a um descumprimento isolado
, mas agiu de
maneira contumaz e agressiva
, demonstrando
desprezo reiterado pela ordem judicial
e pela
proteção conferida à vítima.

Como sabido, o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 prevê pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa. Fixada a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, dentro dos limites legais e com fundamentação idônea, não identifico desproporcionalidade.

Outro não é o entendimento da D. Procuradora de Justiça, veja-se:

“(...) concluímos que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa; ou seja, a pena-base do apenado encontra-se estabelecida dentro do tipo legal definido. Nesse sentido, em razão da negativação de 1 (um) quesito de forma idônea, o quantum aplicado se resta proporcional ao mal cometido na ação delituosa, motivo pelo qual a pena base deve ser mantida.”

Diante disso, mantenho a pena-base fixada na origem.

2. Do regime inicial de cumprimento da pena

A defesa requer, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a definição do regime inicial deve considerar não apenas o
quantum
da pena, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59.

Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o § 3º do art. 33 autoriza a fixação de regime mais gravoso quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, reconheço que a culpabilidade foi negativamente valorada de forma fundamentada, circunstância que justifica a fixação do regime semiaberto. À propósito:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2087290 SP 2022/0073572-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)”

Além disso, tratando-se de crime praticado em contexto de violência doméstica, com descumprimento reiterado de ordem judicial destinada à proteção da vítima, reputo adequado o regime semiaberto para atender às finalidades preventivas e retributivas da pena.

3. Da substituição da pena e da suspensão condicional

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, I, do Código Penal exige que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da
Súmula 588:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Embora o tipo do art. 24-A não envolva, em abstrato, violência física, verifico que, no caso concreto, a conduta do apelante esteve inserida em contexto de invasão de domicílio, destruição de bens e gestos intimidatórios, o que evidencia situação de grave ameaça, inviabilizando a substituição. Além disso, o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal não se encontra preenchido, diante da circunstância judicial desfavorável.

Quanto à
suspensão condicional da pena
, o
art. 77 do Código Penal
exige que a
pena
privativa de liberdade
não
seja
superior a 2 (dois) anos
. Como a reprimenda fixada foi de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, não há possibilidade de concessão do benefício.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença está devidamente fundamentada e em consonância com os critérios legais de individualização da pena.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026